Tribunal: TJMT
Processo: 1016492-69.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016492-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDIRENE OLIVEIRA ROSENDO - CPF: 032.187.491-90 (RECORRIDO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016492-69.2020.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI MÓVEL S/A

Recorrido(s):

WALDIRENE OLIVEIRA ROSENDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEVIDA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – MULTA ART. 523, § 1º – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO – MULTA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Inexistindo pagamento extemporâneo da condenação, a multa prevista no art. 523, § 1º se torna indevida.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando devido o valor executado pelo Autor de R$ 18.411,11 (dezoito mil quatrocentos e onze reais e onze centavos).

Irresignada com a decisão, a parte Recorrente se insurge em grau de recurso sustentando a inexigibilidade da astreintes frente ao não descumprimento da obrigação de fazer então imposta, além de sua desproporcionalidade, o que caracterizará enriquecimento sem causa da parte Recorrida. Assevera que a multa é excessiva. Em razão do excesso, pugna pela redução do valor. E ainda, que efetuou o pagamento dentro do prazo, sendo indevida a multa do art. 523, §3° do CPC.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais expostas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início entendo ser necessária breve explanação dos fatos:

A decisão que concedeu a liminar ao Autor foi proferida em 22/04/2020, tomando ciência o Reclamado em 04/05/2020, com o fim do prazo em 11/05/2020, sendo a multa de R$ 200,00 ao dia, limitado à R$ 10.000,00.

Nas próprias razões de recurso, a Reclamada informa que o cumprimento da liminar se deu em 20/08/2020, bem como, o Autor havia informado o cumprimento da liminar em 24/07/2020.

Portanto, a Ré contrariando a determinação judicial, continuou com o bloqueio da linha telefônica, mostrando-se devida a condenação imposta a título de astreintes.

No entanto, o valor das astreintes, atingiu o montante de
R$ 10.000,00(dez mil reais)
, revelando-se excessivo, impondo-se nova redução. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.
(
1ª TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

Ainda:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC
. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.
(
3ª TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro).

Destaco que o princípio do livre convencimento, nos termos do artigo 5º c/c 6º da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6º O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime ao caso concreto.

Ainda, há o recente precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da multa de astreinte, cujo valor executado deve ser proporcional com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – LEGALIDADE – ART. 461, §§ 4º E 5º DO ARTIGO 461 DO CPC – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – DOSAGEMEM NÚMERO DE DIAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o efetivo cumprimento das decisões judiciais e evitar a recalcitrância do obrigado, possível é a fixação de astreintes para o caso de inadimplemento da obrigação. 2. Se o valor arbitrado está dentro da razoabilidade e proporcionalidade em face da análise subjetiva da determinação imposta a ser cumprida, não há como decotar este valor. Contudo, possível se apresenta, de plano, fixar o número máximo de dias de aplicação, evitando-se, mais tarde, nova discussão a respeito de sua minoração ou majoração, como prescrito no § 6º, do artigo 461, do CPC/73, aplicável à espécie vertente. 3. Para suspensão de descontos na C/C do autor, está dentro dos parâmetros legais a dosagem de 15 (quinze) dias/multa, ao valor unitário de R$ 1.000,00/dia, já que o valor deve ser compatível com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

(TJMT,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 77836/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CÁCERES RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

E aqui vale o registro que, a obrigação principal era o restabelecimento da linha telefônica, utilizada pelo Autor desde 2013, a qual foi suspensa de forma indevida.

Insta consignar também, no ID48551982, o juízo a quo fixou em sentença a restituição do valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), portanto,
não sendo lógica a manutenção da multa pelo descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tornando-se elevada se considerada a valoração do próprio dano moral.

A jurisprudência pátria tem sido no sentido de manter a multa no mesmo patamar da indenização almejada, como no presente caso, de onde acolho o recurso da Reclamada e reduzo a multa ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação à multa pela falta de pagamento nos termos do art. 523, §3° do CPC, entendo que indevida, pois apesar da ausência de comprovação do pagamento nos autos, este foi feito antes mesmo do fim do prazo, o qual se encerraria em 25/11/2020, sendo o pagamento feito em 23/11/2020, conforme demonstra o comprovante de pagamento juntado no dia 03/12/2020.

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO EFETUADO NO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO DEPÓSITO - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 475-J DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

- O fato do devedor ter deixado de colacionar aos autos o comprovante de depósito do valor da condenação, embora feito o pagamento a tempo certo, não conduz à aplicabilidade da multa prevista pelo artigo 475-J do
Código de Processo Civil
.

-. Precedente do STJ.

(TJMG - Apelação Cível 1.0040.08.073674-3/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 18/10/2012, publicação da sumula em 24/10/2012).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº
11.232
/05. ART. 475-J DO
CPC
. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA.

- O espírito condutor das alterações impostas pela Lei nº
11.232
/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do
CPC
, é impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial. A redação do referido dispositivo legal é clara, privilegiando o pagamento espontâneo, nada dispondo acerca da respectiva comprovação no processo.

- Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do
CPC
. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade.

- Isso não significa que tal inércia não seja passível de punição; apenas não sujeita o devedor à multa do art. 475-J do
CPC
. Contudo, conforme o caso, pode o devedor ser condenado a arcar com as despesas decorrentes de eventual movimentação desnecessária da máquina do Judiciário, conforme prevê o art.
29
do CPC.

- Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp 1047510/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009).

Pelo acima exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
EXCLUIR
a multa de 10% do art. 523, §3° do CPC, e ainda,
reduzir
, nos moldes do artigo 537, §1º, inciso I, do NCPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que a partir desta data deverá sofrer a devida correção monetária pelo INPC e ainda juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

Registro ainda que a atualização monetária e mora sobre valores de multas, são possíveis, desde que, sejam líquidas e fixas, nos moldes dos precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incide sobre a astreinte correção monetária e acréscimo de juros legais, desde a sua fixação, de modo que não restou demonstrado o excesso de execução alegado em sede de exceção de pré-executividade, o que impõe o seu indeferimento. (AI, 101397/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS AO LONGO DOS MESES – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DESCASO COM O CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FORMA DE FIXAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe.

A cobrança indevida em fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pela consumidora com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A fixação de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial de ser mantida, a fim de desestimular a empresa de telefonia na prática de não observar determinações judiciais.

A correção monetária incide sobre qualquer débito decorrente de decisão judicial, inclusive, na astreinte, conforme disposição do art. 1º da Lei 6.899/81. Da mesma forma, incide os juros legais, na medida em que resultam da constituição em mora da parte descumpriu a ordem judicial.

O artigo 20, § 4º, do CPC, prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz e de acordo com o trabalho realizado pelo profissional, conforme as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º, do mesmo dispositivo.(Ap, 121222/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 05/02/2014).

Acaso já tenham sido liberados valores antecipados à parte autora, deverá se apurar a diferença de valores e a mesma deverá devolver, eventual excedente, caso exista, atualizado da data do levantamento pelo INPC, e anda com juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do presente julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, com o provimento da pretensão recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021